Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DISTRITAL AFASTADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RETORNO AO "STATUS QUO ANTE". COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da decisão que considerou a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL e determinou a exclusão dos entes públicos do polo passivo da demanda, declinando, porquanto, da sua competência em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A decisão que determina a exclusão de partes do polo ativo ou passivo da demanda possui natureza jurídica de sentença, por ser do tipo terminativa, desafiando a interposição de recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95 c/c art. 203, §1o do CPC.

3. Em suas razões recursais o autor sustenta que o Detran/DF e o Distrito Federal são litisconsortes necessários, razão pela qual o juízo fazendário é competente para o processo e julgamento do feito.

4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. Contrarrazões apresentadas (ID 58402555).

6. Consoante a inicial, o autor adquiriu da ré, AUTO SHOW VEICULOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, o veículo Renault/Sandero, placa JH56517, mediante financiamento junto ao banco Santander. A empresa ré comunicou ao Detran/DF a venda do veículo e, posteriormente, o negócio foi desfeito, ante a existência de restrição promovida pelo BB Leasing S/A, e o Detran não foi comunicado do desfazimento do negócio. Em consequência, a dívida vinculada ao veículo foi protestada em nome do autor desde 2017.

7. Dentre os pedidos formulados, o autor requer a condenação do Detran à obrigação de transferir os débitos de multas e licenciamento, assim como a condenação do Distrito Federal a transferir os débitos do IPVA para a primeira ré, AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME.

8. No caso, sendo reconhecida a responsabilidade do antigo proprietário pelo cometimento das infrações de trânsito, a transferência da pontuação gerada é de responsabilidade do DETRAN/DF. Ademais, o DETRAN/DF é responsável pela regularização e transferência administrativa de veículos, bem como pelo cancelamento do comunicado de venda, o qual, neste caso, nem deveria ter sido admitido, uma vez que constante restrição do veículo. No mesmo sentido: Acórdão 1138577, 07059916020188070018, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Nesse contexto, configura-se que a pretensão do autor, implícita ou explicitamente, atinge a esfera jurídica do Distrito Federal e depende do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF), notadamente porque parte dos débitos foram inscritos em dívida ativa. No mesmo sentido: Acórdão 1721168, 07100151520238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Destarte, reconheço a legitimidade do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL para figurarem no polo passivo da demanda e registro que não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de citação da ré, AUTO SHOW VEICULOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA., para a formação da relação processual e regular instrução do processo.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão desconstituída para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do processo.

12. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.